Tribunal: TJPA
Processo: 0002543-30.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002543-30.2016.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE RIBAMAR SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a responsabilidade civil da empresa por incêndio ocorrido em residência do consumidor, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais fixados em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a alegação de julgamento extra petita decorrente da remessa da quantificação dos danos materiais à fase de liquidação;

(ii) se houve omissão quanto ao exame do nexo causal e da tese de exercício regular de direito pela concessionária ao retirar equipamentos do local do sinistro;

(iii) se o julgado deixou de enfrentar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na manutenção da indenização por danos morais; e

(iv) se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a alegação de julgamento extra petita, ao consignar que a remessa da quantificação dos danos materiais à fase de liquidação não extrapola os limites da demanda quando inexistem elementos probatórios suficientes para fixação imediata do valor, em conformidade com o art. 509, I, do CPC.

Também não se verifica omissão quanto ao exame do nexo causal, uma vez que o julgado reconheceu que a retirada dos equipamentos do local do incêndio por prepostos da concessionária inviabilizou a realização de perícia conclusiva, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção do valor fixado a título de danos morais foi devidamente fundamentada na gravidade do dano experimentado pelo consumidor, consistente na perda da moradia, situação que ultrapassa meros aborrecimentos e justifica a indenização fixada.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos legais indicados pelas partes, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“A remessa da quantificação dos danos materiais à fase de liquidação de sentença não configura julgamento extra petita quando inexistem elementos probatórios suficientes para a fixação imediata do valor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 141, 373, I, 492, 509, I, 1.022 e 1.025; CC, arts. 188, I, e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002543-30.2016.8.14.0040, em que é embargante EQUATORIAL PARÁ DISTRUIDORA DE ENERGIA S.A. e embargado JOSÉ RIBAMAR SILVA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas prestando esclarecimentos integrativos, sem atribuição de efeitos infringentes, na conformidade do relatório e do voto proferidos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por JOSÉ RIBAMAR SILVA, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões de embargos de declaração (id 34311967), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissões e contradições, porquanto:

(i) não teria enfrentado adequadamente a alegação de julgamento extra petita, à luz dos arts. 141 e 492 do CPC, ao reputar válida a remessa dos danos materiais à fase de liquidação, mesmo diante de pedido certo e determinado formulado pela parte autora;

(ii) teria deixado de analisar o argumento defensivo referente à inexistência de nexo causal e ao exercício regular de direito, sob o enfoque do art. 188, I, do Código Civil, bem como do art. 373, I, do CPC, ao fundamento de que a retirada dos equipamentos teria ocorrido por solicitação do próprio consumidor e de que a ausência de laudo conclusivo não autorizaria presunção desfavorável à concessionária;

(iii) não teria examinado, de forma expressa, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 944 do Código Civil, ao manter a indenização por danos morais em R$ 20.000,00; e

(iv) requer o conhecimento e provimento do recurso, com saneamento das alegadas omissões e contradições, pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, e, se necessário, a concessão de efeito infringente para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O embargado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a exame restringe-se a aferir se o acórdão embargado incorreu em alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, relativamente: (i) à tese de julgamento extra petita em razão da remessa da apuração dos danos materiais à liquidação de sentença; (ii) ao exame do nexo causal e da alegação de exercício regular de direito pela concessionária ao retirar os equipamentos do local do sinistro; (iii) à manutenção do quantum indenizatório por danos morais; e (iv) ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se à integração ou ao esclarecimento do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas em que o saneamento do vício implique alteração do resultado.

No caso concreto, não vislumbro a existência dos vícios apontados, embora caiba promover esclarecimentos integrativos para explicitar fundamentos já contidos no acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

Quanto à alegada omissão sobre o suposto julgamento extra petita, tampouco assiste razão à embargante.

O acórdão foi expresso ao consignar que, “embora o autor tenha formulado pedido certo e determinado quanto aos danos materiais, os documentos acostados à inicial não foram considerados suficientes para o arbitramento direto do valor, razão pela qual a apuração em liquidação não extrapolou o pedido, mas observou o procedimento legal adequado diante da ausência de prova plena do montante exato do prejuízo”.

Tal fundamentação afasta, de maneira suficiente, a tese deduzida com base nos arts. 141 e 492 do CPC. Com efeito, o fato de a parte autora haver indicado valor estimado para os danos materiais não impede que o julgador, reconhecendo a existência do dano, remeta a sua quantificação à fase de liquidação quando os elementos constantes dos autos não se revelem aptos à definição segura do quantum debeatur.

O art. 141 do CPC dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Por sua vez, o art. 492 do CPC estabelece:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, não houve condenação em objeto diverso, nem concessão de providência alheia ao pedido inicial. O que se reconheceu foi o direito à reparação material, reservando-se à fase própria a apuração do respectivo montante, providência essa compatível com a sistemática processual. A propósito, o art. 509, I, do CPC prevê:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Logo, a insurgência da embargante, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a solução adotada, e não omissão efetiva do julgado.

No tocante à alegação de omissão quanto ao nexo causal, ao exercício regular de direito e à incidência do art. 188, I, do Código Civil, igualmente não se constata o vício apontado.

O acórdão enfrentou a questão central ao assentar que, embora o laudo pericial tenha sido inconclusivo quanto à origem precisa do incêndio, restou incontroverso que os equipamentos vinculados à unidade consumidora foram retirados do local antes da realização da perícia, inviabilizando a adequada elucidação técnica dos fatos, e que tal retirada foi praticada por prepostos da própria concessionária.

Também ficou expressamente consignado que, ainda que a retirada tivesse ocorrido a pedido do consumidor, incumbia à concessionária o dever de preservar o cenário do sinistro, precisamente porque se tratava de ocorrência potencialmente geradora de responsabilidade civil.

O art. 188, I, do Código Civil, invocado pela embargante, dispõe:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Entretanto, a invocação genérica do exercício regular de direito não afasta, por si só, a responsabilidade quando a conduta adotada, ainda que formalmente vinculada à prestação do serviço, compromete a preservação da prova e impede a apuração da causa do evento danoso, sobretudo em contexto de relação de consumo e prestação de serviço público essencial.

O acórdão também consignou a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual:

Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na mesma linha, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, o julgado fez referência expressa à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual não procede a alegação de ausência de enfrentamento do art. 373, I, do CPC.

De todo modo, para fins de integração argumentativa, registro que o art. 373, I, do CPC prevê competir ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, regra que, nas relações de consumo, comporta mitigação mediante inversão do ônus probatório quando presentes seus pressupostos legais.

Assim, não há contradição em o acórdão reconhecer a ausência de laudo conclusivo e, ao mesmo tempo, atribuir relevância decisiva ao fato de que a impossibilidade de conclusão pericial decorreu, precisamente, da retirada prévia dos equipamentos pela própria fornecedora de energia. Trata-se, antes, de consequência lógica do raciocínio decisório adotado.

No que concerne à alegada omissão sobre a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, o acórdão também apreciou a matéria, ao consignar que o montante de R$ 20.000,00 se mostrava adequado e compatível com os parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e da jurisprudência, considerando a gravidade do dano, consistente na destruição da residência do autor, com privação da moradia e sofrimento que extrapolam em muito os meros dissabores cotidianos.

Para fins de explicitação, anoto que o art. 944 do Código Civil dispõe:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

No caso dos autos, a manutenção do valor indenizatório decorreu justamente da extensão da lesão extrapatrimonial reconhecida no acórdão, que envolveu não apenas abalo anímico abstrato, mas situação concreta de perda do lar e necessidade de o autor residir de favor em imóvel de terceiros. Assim, não se verifica omissão, mas simples irresignação da embargante com a conclusão adotada.

Cumpre assinalar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acerto jurídico do julgamento, nem à substituição do entendimento manifestado no acórdão por outro mais favorável à parte recorrente. A pretensão de atribuição de efeito infringente, tal como formulada, mostra-se inviável, porque ausente vício integrativo apto a conduzir à modificação do resultado.

No que tange ao pedido de prequestionamento, é entendimento consolidado que o órgão julgador não está obrigado a mencionar um a um todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões jurídicas necessárias à solução da controvérsia.

Ainda assim, para evitar futuras alegações de omissão, consigno que foram examinadas, no que pertinentes, as matérias relacionadas aos arts. 141, 373, I, 492 e 1.022 do CPC; arts. 188, I, e 944 do Código Civil; art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 14 do CDC; e art. 6º, VIII, do CDC, sem que disso resulte alteração do julgado.

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, ainda que rejeitados os presentes embargos, tem-se por viabilizado o debate da matéria sob a perspectiva dos dispositivos indicados, na forma da legislação processual vigente.

Dessa maneira, conclui-se que o acórdão embargado apreciou, de modo suficiente e fundamentado, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, sendo cabível apenas o aclaramento ora promovido, sem qualquer efeito modificativo.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, apenas prestando esclarecimentos integrativos, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026